Tribunal: TJMT
Processo: 1032408-70.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032408-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO COLOGNESE VALANDRO FILHO - CPF: 039.786.181-84 (RECORRENTE), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ESTORNO EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O executado alegou excesso de execução, sustentando que parte da condenação foi quitada mediante estorno na fatura do cartão de crédito do exequente. A decisão recorrida manteve a obrigação de pagamento em pecúnia, conforme determinado no título executivo judicial, sob o fundamento de que o crédito em fatura não equivale à restituição em moeda corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o estorno de valores em fatura de cartão de crédito é meio válido para satisfazer obrigação de pagar quantia certa fixada em sentença transitada em julgado que determinou a restituição em dinheiro; e (
ii
) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte da instituição financeira recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença exequenda, transitada em julgado, determinou expressamente a restituição do valor em dinheiro (pecúnia). A alteração da forma de pagamento na fase de cumprimento de sentença, substituindo o numerário por crédito em fatura, viola a coisa julgada material e a imutabilidade do título executivo (CPC, art. 502).

4. O lançamento de crédito em fatura não recompõe o patrimônio do consumidor que já havia quitado os débitos fraudulentos para evitar negativação. Tal modalidade é inadmissível, pois obrigaria o consumidor a manter o vínculo contratual e realizar novos gastos para recuperar o valor que lhe é devido, desvirtuando a natureza da condenação judicial.

5. A interposição de recurso com teses defensivas frágeis ou equivocadas, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, quando não evidenciado dolo processual ou intenção maliciosa de alterar a verdade dos fatos ou obstar o trâmite processual, situando-se no exercício do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A realização de estorno em fatura de cartão de crédito não substitui a obrigação de restituir
quantia certa em dinheiro
determinada em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. 2. O crédito em fatura não é meio hábil para recompor o patrimônio do consumidor que desembolsou valores para quitar lançamentos indevidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80 e 502; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.547.176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.05.2020; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 16.02.2017; TJMT, N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 16.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1032408-70.2025.8.11.0001

Origem
: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido
: GILBERTO COLOGNESE VALANDRO FILHO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GILBERTO COLOGNESE VALANDRO FILHO requereu o cumprimento de sentença em face de BANCO DO BRASIL S.A., postulando o pagamento de R$ 48.892,48.

A parte devedora apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
. Noticiou que: a) há excesso de execução, po
rquanto
parte do valor cobrado refere-se a transações realizadas na modalidade crédito; b) cumpriu a obrigação referente a estas transações ao efetuar o estorno/crédito dos valores na fatura do cartão de crédito d
a parte credora
; c) o valor remanescente da condenação, referente às transações em débito e aos danos morais, seria de apenas R$ 13.690,06. Requereu a procedência de seus pedidos para reconhecer o excesso de execução de R$ 35.202,02.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a sentença exequenda determinou expressamente a restituição em dinheiro do valor indevidamente cobrado, acrescido dos consectários legais; b) a execução visa dar cumprimento a um título judicial certo e líquido, cujo comando não pode ser substituído por crédito em fatura, sob pena de violação à coisa julgada; c) o executado não comprovou o pagamento da obrigação na forma determinada, limitando-se a juntar comprovantes de estornos em cartão, o que não se traduz em restituição efetiva em moeda corrente. Ao final, rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o valor executado pela parte
credora
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora. Sustentou que: a) a maior parte dos lançamentos fraudulentos ocorreu no cartão de crédito, tendo o banco efetuado o cancelamento e o estorno dessas transações; b) em razão do estorno, não haveria valores a serem restituídos na modalidade crédito; c) o valor devido se resume às transações em débito (R$ 7.612,00) e aos danos morais (R$ 5.000,00), totalizando R$ 13.690,06, havendo excesso de execução. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para acolher a impugnação e reconhecer como devido o valor de R$ 13.690,06.

As
contrarrazões
foram
apresentadas,
argumentando que
a sentença deve ser mantida
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Respeito
à
coisa julgada.

A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível, nos termos do artigo 502 do CPC.

Nesse sentido:

“(...) 2. Há coisa julgada quando a sentença judicial não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível. (N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO APARENTE. DETECTÁVEL INDEPENDENTEMENTE DE CÁLCULOS DA PARTE IMPUGNANTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SANADA. COISA JULGADA MATERIAL. PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. MUNICÍPIO DE SINOP. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível. Não há violação da coisa julgada material quando a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento não consta da sentença e é fixada no cumprimento de sentença. (...) (N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023)”.

Por consequência, o cumprimento de sentença não pode desrespeitar os comandos contidos na decisão transitada em julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) Não há violação à coisa julgada quando a decisão proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa do que consta do título executivo judicial transitado em julgado. (...) (N.U 1003410-89.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 29/10/2023)”.

“(...) 1. “Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado”. (N.U 1004896-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 19/09/2023). (N.U 1017734-21.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 16/10/2023)”.

No caso em apreço, a controvérsia reside na alegação d
a

parte reclamada
de excesso de execução, sob o argumento de que realizou o estorno dos valores contestados na fatura do cartão de crédito.

Entretanto, verifica-se que a sentença exequenda (ID/PJe2
349356866
), transitada em julgado, determinou expressamente a condenação da parte
r
eclamada a "restituir ao Reclamante o valor de R$ 40.527,68 (quarenta mil quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos) em sua forma simples", acrescido de correção monetária e juros legais.

O título executivo judicial é cristalino ao impor uma obrigação de pagar quantia certa. A tentativa do executado de substituir o pagamento em pecúnia por um "crédito em fatura" configura nítida afronta à coisa julgada. Isso porque restou evidenciado nos autos que o consumidor já havia realizado o pagamento das faturas fraudulentas para evitar a negativação de seu nome, inclusive contraindo empréstimos.

Dessa forma, o lançamento de crédito na fatura do cartão não possui o condão de adimplir a obrigação fixada na sentença, pois não recompõe o patrimônio do exequente, que sofreu o desfalque financeiro em espécie. Aceitar o estorno como forma de pagamento obrigaria o consumidor a manter o vínculo contratual e realizar novos gastos para "recuperar" o valor que lhe é devido, o que é inadmissível.

Portanto, a decisão recorrida (ID/PJe2
349356885
) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser mantida, visto que o estorno contábil não se confunde com a restituição em dinheiro determinada pelo título judicial imutável.

Assim, em respeito à coisa julgada, a execução deve prosseguir pelo valor integral em pecúnia, desconsiderando-se o estorno lançado unilateralmente em fatura.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundoareiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,a mera utilização derecursosprevistosem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A parte recorrida, em contrarrazões, pugna pela condenação do banco recorrente em litigância de má-fé, alegando caráter protelatório do recurso.

Embora a tese apresentada pela instituição financeira seja frágil e contrária ao comando sentencial, não vislumbro, no caso concreto, dolo processual suficiente para a aplicação da penalidade. A interposição do recurso inominado, visando debater a forma de cumprimento da obrigação (estorno vs. pagamento), situa-se
nos
limites do exercício do direito de defesa e do contraditório.

Não restou comprovada de forma inequívoca a intenção maliciosa de alterar a verdade dos fatos ou opor resistência injustificada ao andamento do processo, mas sim uma interpretação equivocada quanto à satisfação do crédito.

Portanto, ausentes os requisitos do artigo 80 do CPC, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
0
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026